Tribunal: TJBA
Processo: 8054809-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054809-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROFESSOR MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração, na qual professor municipal pleiteia restabelecimento de carga horária de 40 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Verificar se há direito líquido e certo à manutenção de carga horária ampliada e correspondente remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A ampliação da jornada de trabalho de professor municipal constitui ato discricionário da Administração, condicionado à conveniência administrativa, nos termos do art. 50 da Lei Municipal nº 392/2015. 4 - O exercício de jornada ampliada, quando decorrente de ato discricionário e precário da Administração, não gera direito adquirido à sua manutenção. 5 - Ausência de elementos que comprovem consolidação da situação funcional, considerando o caráter eventual da parcela remuneratória nos períodos de recesso escolar.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 392/2015, art. 50; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; CPC, art. 300; CF, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; TJ-BA, ApCív nº 8001250-35.2021.8.05.0145; TJ-BA, ApCív nº 8001197-74.2022.8.05.0224.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8054809-12.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA
e como agravado
MUNICÍPIO DE REMANSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
ficando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04